Tribunal: STF
Processo: AO 2951
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ATO ATRIBUÍDO AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS.



Relatório



    1. Ação “de responsabilidade civil objetiva”, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vagner Benevenuto Celline contra o Estado do Rio de Janeiro e o Conselho Nacional de Justiça, distribuída na Vigésima Vara Federal do Rio de Janeiro, na qual se pediu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais "no ocorrido do Processo nº 0871374-21.2023.8.19.0038, aos 05 de março de 2024, declaração 
de suspeição descumprida diuturnamente, no Processo nº 0831799- 35.2025.8.19.0038" (e-doc. 1).



    2. Em 15.7.2025, o juízo da Vigésima Vara Federal do Rio de Janeiro, declinou a competência a uma das Varas Federais da Subseção Judiciária de Nova Iguaçu/RJ, sb oo fundamento de que “o autor possui domicílio em Nova Iguaçu, submetido à jurisdição da Subseção Judiciária com sede em Nova Iguaçu, o que impõe a análise de competência desse Juízo” (fl. 36, e-doc. 1).



    3. O processo foi redistribuído ao juízo da Vigésima Sexta Vara Federal do Rio de Janeiro, “como unidade de auxílio, por motivo de equalização de distribuição, nos termos da Resolução n. TRF2-RSP-2024/00055” (fl. 39, e-doc. 1).



    Em 30.7.2025, o juízo da Vigésima Sexta Vara Federal do Rio de Janeiro, com fundamento na al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República, afirmou sua incompetência para processar e julgar esta ação popular e determinou a remessa dos autos eletrônicos ao Supremo Tribunal Federal.



    4. Em 1º.8.2025, os autos vieram-me em conclusão.



    5. Em confusa petição, o autor sustenta que o juízo do Primeiro Juizado Especial Cível da comarca de Nova Iguaçu/RJ, “nos autos do Processo nº afirma que o Autor não é residente e/ou domiciliado na Rua Juvenal Valadares 100 Bairro Caonze Nova Iguaçu – RJ CEP 26.250-320, imputa o crime de falsidade material e ideológica, para impossibilitar o trâmite das ações no esquadro da alçada de competência do 1º JEC iguaçuano” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega que “requereu disciplina ao Conselho Nacional de Justiça fosse aplicada aos ‘juízes’, mas a ‘ouvidoria’ que não houve, informa de uma ‘formalidade processual’, impossível de ser posta em prática pelo respectivo site, portanto socorre-se no Judiciário” (fl. 25, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos: 



    “Vista as premissas, da película de terror, postula-se no ocorrido do Processo nº 0871374-21.2023.8.19.0038, aos 05 de março de 2024, declaração de suspeisão descumprida diuturnamente, no Processo 
nº 0831799- 35.2025.8.19.0038:



    a - a justiça gratuita, por subscrição no PROÊMIO, como declaração de hipossuficiência, (STJ AGRAVO EM Resp nº 1.368.717 - PR), citação sob pena de revelia e confissão e sob rigor do CDC, a inversão do ônus da prova c/c o Art. 373 do CPC;



    b - responsabilidade civil objetiva, sob a condenação em danos morais, no importe de R$ 1.000,000, para cada réu, pela desaplicação do instituto da declaração de suspeição do juiz, fazendo-a letras mortas, sob a tese de prevaricação (desobedecer ilegalmente a própria ordem) c/c falsidade ideológica (descreve fato falso vez que é desobediente)” (fl. 28, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    6. A presente ação de responsabilidade civil, autuada como ação originária, não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal. 



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 4.412/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, foi fixada a seguinte tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”.



    Extrai-se do voto do Ministro Relator, Gilmar Mendes, “a necessidade de submeter ao crivo do Supremo Tribunal Federal todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça proferidas no exercício de suas competências constitucionais, especialmente quando a impugnação se voltar contra atos: (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituem ato normativo de tribunal local; (iii) que interpretam o regime jurídico da magistratura, inclusive no que toca à aplicação de sanções disciplinares; e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais”.



    A outorga da atribuição ao Supremo para processar e julgar ações contra os conselhos constitucionais é instrumento constitucional delineado pelo legislador com o objetivo de proteger e viabilizar a atuação desses órgãos de controle. 



    Nesse sentido, tem-se que este Supremo Tribunal não é competente para processar e julgar toda e qualquer ação na qual se pretenda discutir atuação dos conselhos constitucionais, mas demanda que objetiva o controle finalístico da sua atuação, o que não se tem na espécie. 



    Na espécie vertente, o autor parece insurgir-se contra apontada inércia do Conselho Nacional de Justiça em dar prosseguimento à análise dos fatos relatados à ouvidoria daquele Conselho constitucional. Esse cenário não está, entretanto, contemplado pela norma posta na al. r do inc. I do art. 102 da Constituição Federal, pelo que está afastada a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar a demanda.



    8. No § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “poderá o Relator negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, (...) deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente”.



    9. Pelo exposto, reconheço a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a demanda e determino a remessa dos autos eletrônicos ao juízo da Vigésima Sexta Vara Federal do Rio de Janeiro, para o regular prosseguimento do feito (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora